Tribunal: TJBA
Processo: 0541245-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541245-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINILDA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SHORT SOTERO, CAMILA CIRINO DE ROMA

APELADO: BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES, FERNANDO BRANDAO FILHO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS. QUEDA POR TRANSPOSIÇÃO DE LOMBADA EM ALTA VELOCIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. FRATURA DE VÉRTEBRA LOMBAR (L1). CUMULAÇÃO DE PENSÃO CIVIL COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. ASTREINTES. INTIMAÇÃO REALIZADA. AINDA ASSIM, HÁ CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RECORRENTE, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA, QUE SUPRIRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.062,33), danos morais (R$ 50.000,00), danos estéticos (R$ 30.000,00), pensão mensal vitalícia (1 salário mínimo) e multa por descumprimento de tutela de urgência (R$ 213.000,00), em virtude de acidente que causou fratura de vértebra (L1) em passageira.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) se é possível a cumulação de pensão mensal vitalícia com benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez); (iii) se é válida a execução de astreintes sem intimação pessoal, ante a interposição de agravo de instrumento contra a decisão liminar; (iv) se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam a razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, embora a Apelante reitere argumentos da contestação, é possível extrair a intenção de reforma e a impugnação aos capítulos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

4. A responsabilidade do transportador é objetiva (art. 734 do CC e art. 14 do CDC), sendo o fato da via considerado fortuito interno, o que não elide o dever de indenizar diante do nexo causal comprovado entre a manobra imprudente do condutor e a lesão da passageira.

5. É plena a possibilidade de cumulação de benefício previdenciário com pensão civil indenizatória, uma vez que possuem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos (Precedentes do STJ: REsp 1.440.855/PB e AgInt no AREsp 1.943.659/RS).

6. A exigência de intimação pessoal para cobrança de multa diária (Súmula 410 do STJ) foi cumprida no caso concreto, conforme elementos dos autos. Ainda assim, ela seria mitigada porque, no contexto fático dos autos, há demonstração de ciência inequívoca do devedor. A interposição de Agravo de Instrumento contra a própria decisão que fixou a multa supre a formalidade e torna válida a sanção, sob pena de violação à boa-fé processual e ao princípio do
venire contra factum proprium
(STJ - AgInt no AREsp 1.248.102/SP).

7. O
quantum
indenizatório por danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 30.000,00) mostra-se adequado à gravidade do dano (fratura de coluna com risco de vida e sequelas permanentes), em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do STJ para casos análogos.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento:
"1. A interposição de recurso contra a decisão que fixou multa cominatória demonstra a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação de fazer, suprindo a necessidade de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ, em observância aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 2. Ademais, é cumulável o pensionamento mensal decorrente de ato ilícito com benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, por possuírem naturezas jurídicas e fatos geradores diversos."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0541245-86.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
, e, como apelada,
REGINILDA OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme o voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procuradoria de Justiça